Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700134-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA, SIBELE MONTANDON DE MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0763486-29.2022.8.07.0016, do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido para determinar ao Distrito Federal que disponibilize à primeira agravante a continuidade de seu tratamento de fertilização pelo SUS. As agravantes requereram gratuidade de justiça; intimadas a comprovar a hipossuficiência, juntaram comprovante de recolhimento do preparo (ID43423816 e 43423817). DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Pleiteiam as agravantes a continuidade do tratamento de fertilização pelo SUS, mediante restabelecimento do convênio com o Banco de Sêmen, para que a agravante possa ser fertilizada; alternativamente, ante a impossibilidade de restabelecimento do convênio, que o Distrito Federal seja condenado a arcar com o tratamento da autora em clínica particular, especializada em fertilização, devendo ser custeado todo o tratamento, inclusive a medicação a ele atinente, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). As autoras alegam que ao entregarem os exames, esperançosas de que continuariam a fazer parte do programa, foram excluídas do acompanhamento, em decorrência da suspensão do convênio entre o Distrito Federal e o Banco de Sêmen. Aduzem que o Distrito Federal impede a concretização da reprodução assistida por casais homoafetivos, tendo em vista o cancelamento do convênio e porque, sequer, se permite a coleta do material por outros meios. Informam que o pedido liminar é para que seja garantido o direito de continuarem as etapas do programa, juntamente com os demais, não havendo pedido de predileção. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. De acordo com a decisão proferida nos autos 0763486-29.2022.8.07.0016: “DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294, e seguintes, do Código de Processo Civil. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O tratamento requerido pelas autoras deve seguir parâmetros estipulados pelo Poder Público, de forma que a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde. Não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva acarrete prejuízo às autoras. No mais, não restou demonstrada a omissão estatal em fornecer o tratamento, tendo em vista que as informações colacionadas indicam que as autoras foram convidadas a participarem de reunião virtual para orientações gerais em relação à chamada na fila de espera para o procedimento de fertilização in vitro e agendamento de consulta para nova avaliação clínica no Hospital Materno Infantil de Brasília. Embora presente a veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente das autoras em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos e/ou reflexos, em relação às partes e, também, terceiros que efetivamente possam vir a sofrer prejuízos concretos à sua incolumidade física, por terem sido preteridos, em decorrência de ordem judicial, no fornecimento do exame aguardado há MUITO mais tempo do que aquele que se valeu de processo judicial para tal finalidade. Ora, tal condição, com certeza, NÃO diz respeito somente às autoras, mas a diversas outras pessoas que necessitam dos serviços públicos de saúde. Ademais, o perigo de dano reverso exterioriza requisito implícito e inafastável que não pode ser desprezado em situações símiles, como ora salientado. Sob tal prisma, o pleito antecipatório, no momento, não encontra guarida, mesmo porque desvestido do perigo de dano irreparável, sem embargo, ainda, de representar ingerência na ordem e prioridades clínicas somente aferíveis pela Secretaria de Saúde, por seus órgãos competentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Como bem salientado na decisão retro, não restou demonstrada a omissão do réu em fornecer o tratamento; aliás, o único documento do DF (Equipe CEPRA, e-mail de ID 43187545) informa que as agravantes foram convidadas a participarem de reunião virtual para orientações gerais em relação à chamada na fila de espera para o procedimento de fertilização in vitro e agendamento de consulta para nova avaliação clínica no Hospital Materno Infantil de Brasília. A intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de saúde deve ser uma exceção, somente cabível quando comprovadamente houver evidente omissão estatal; insta salientar, outrossim, que as autoras sustentam terem sido preteridas no tratamento noticiado em razão de sua orientação sexual, o que demanda aguardar esclarecimentos do réu a tal respeito; assim sendo, neste momento processual, impõe-se manter a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora